Tribunal: TJSP
Processo: 0003113-83.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PRETENDIDA A CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA DO "COVID-19" – IMPOSSIBILIDADE – A Recomendação no 62/2020 do CNJ não determina a colocação em liberdade ou em prisão domiciliar ou, ainda, a antecipação de progressão de regime de todos os encarcerados, devendo-se levar em consideração, de um lado, a saúde pública e, por outro lado, a necessidade do

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PRETENDIDA A CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA DO "COVID-19" – IMPOSSIBILIDADE – A Recomendação no 62/2020 do CNJ não determina a colocação em liberdade ou em prisão domiciliar ou, ainda, a antecipação de progressão de regime de todos os encarcerados, devendo-se levar em consideração, de um lado, a saúde pública e, por outro lado, a necessidade do cumprimento da pena no regime adequado e a segurança pública, a luz do caso concreto. Portaria interministerial no 07/2020 que dispõe sobre as medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública no âmbito do sistema prisional. Não comprovação de ausência de assistência adequada à saúde do preso e de espaço para isolamento no estabelecimento em que cumpre a sua pena. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000832791
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003113-83.2020.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante INGRID
KENNEDY BERCHOL BENITES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003113-83.2020.8.26.0026 -Voto no 14177
2
Agravo em Execução Penal no 0003113-83.2020.8.26.0026
Comarca de Bauru DEECRIM UR3
Agravante: Ingrid Kennedy Berchol Benites
Agravado: Ministério Público
Voto no 14177
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL PRETENDIDA A
CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO
DA PANDEMIA DO “COVID-19” IMPOSSIBILIDADE
A Recomendação no 62/2020 do CNJ não determina a
colocação em liberdade ou em prisão domiciliar ou, ainda, a
antecipação de progressão de regime de todos os
encarcerados, devendo-se levar em consideração, de um
lado, a saúde pública e, por outro lado, a necessidade do
cumprimento da pena no regime adequado e a segurança
pública, a luz do caso concreto. Portaria interministerial no
07/2020 que dispõe sobre as medidas de enfrentamento da
emergência de saúde pública no âmbito do sistema
prisional. Não comprovação de ausência de assistência
adequada à saúde do preso e de espaço para isolamento no
estabelecimento em que cumpre a sua pena. Recurso não
provido.
Vistos.
Ingrid Kennedy Berchol Benites interpôs
Agravo em Execução em face da r. decisão do Juízo da Unidade
Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM
3a RAJ, Comarca de Bauru, proferida nos autos da execução penal no
0000952-03.2020.8.26.0026, que indeferiu o pedido de prisão domiciliar
(fls. 35/37).
Em sua minuta, a Agravante pleiteou a reforma
da r. decisão, para que lhe seja deferida prisão domiciliar, alegando, em
síntese, que é mãe de criança menor de 12 anos e em razão das precárias
condições do cárcere, sobretudo, diante da pandemia, mencionando a
Recomendação no 62, de 17.03.2020, do CNJ (fls. 03/30).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003113-83.2020.8.26.0026 -Voto no 14177
3
O Agravo foi processado, vindo aos autos a
contraminuta (fls. 40/48).
A r. decisão recorrida foi mantida (fls. 50).
Nesta instância, a D. Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo não provimento do agravo (fls. 64/66).
É o relatório.
O
recurso
deve
ser
conhecido
porque
tempestivo, todavia, não merece ser provido.
Com efeito, não se olvida que o Conselho
Nacional de Justiça, em sua Recomendação no 62, de 17.03.2020, diante
da declaração pública de situação de pandemia em relação ao
“COVID-19”, novo “coronavírus”, pela Organização Mundial da Saúde
em 11.03.2020, recomendou aos magistrados com competência sobre a
execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e
em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem
as medidas de concessão de saída antecipada dos regimes fechado e
semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no
56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às mulheres
gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12
anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas,
pessoas com deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem no
grupo de risco; pessoas presas em estabelecimentos penais com
ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde
lotada no estabelecimento, sob ordem de interdição, com medidas
cautelares determinadas por órgão de sistema de jurisdição internacional,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003113-83.2020.8.26.0026 -Voto no 14177
4
ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo
“coronavírus”; bem como recomendou a concessão de prisão domiciliar
em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena em
regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo
Juiz da execução.
Todavia, trata-se de recomendação e não de
determinação da concessão da liberdade, prisão domiciliar ou
antecipação da progressão de regime de todos aqueles que se encontram
encarcerados, devendo-se levar em consideração, de um lado, a saúde
pública, e, por outro lado, a necessidade do cumprimento da pena no
regime adequado e a segurança pública, a luz do caso concreto.
A propósito: “(...) A crise do novo coronavírus deve
ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas,
ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste
o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da
ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger
a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na
norma penal. (...)” (STJ; Habeas Corpus no 567.408/RJ; Relator: Ministro
Rogerio Schietti Cruz; Decisão Monocrática; Data de Publicação:
23.03.2020).
Além disso, na ADPF 347, o Plenário do C.
STF, por maioria, negou referendo à medida cautelar quanto à matéria
de fundo, vencido o Relator, Ministro Marco Aurélio.
Ademais, a prisão penal poderá ser substituída
pela prisão albergue domiciliar nas hipóteses do artigo 117 da Lei de
Execução Penal, que se aplica aos sentenciados beneficiários do regime
aberto, e a Recomendação no 62/2020 do CNJ orienta a prisão domiciliar
em relação aos presos em cumprimento de pena em regime aberto e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003113-83.2020.8.26.0026 -Voto no 14177
5
semiaberto, o que não é o caso dos autos em que, ao que consta, a
sentenciada está cumprindo pena no regime fechado.
In casu, a despeito da alegação de que a
agravante possui filho menor de 12 anos de idade, ela foi condenada
definitivamente, duas vezes, pelo grave crime de tráfico de drogas e
cumpre pena no regime fechado (fls. 137/139 dos autos originais). Além
disso, a despeito da alegação de precárias condições do cárcere, a unidade
prisional onde a sentenciada cumpre pena possui população carcerária
inferior à capacidade (fls. 31) e não há não há comprovação da ausência
de assistência adequada à saúde da presa, por meio do atendimento
médico e farmacêutico, e de espaço para isolamento no estabelecimento
em que cumpre a sua pena.
Cabe ressaltar, ainda, que a penitenciária conta
com equipe de saúde, 01 (um) médico, 01 (um) dentista, 01 (uma)
enfermeira e 02 (duas) técnicas de enfermagem. Consigne-se também
que não há registro de caso de detento infectado pelo “Covid-19” no
estabelecimento prisional em que a agravante cumpre pena (fls. 31).
Observo,
por
oportuno,
que a Portaria
Interministerial no 07 de 18 de março de 2020 dispôs sobre as medidas
de enfrentamento da emergência de saúde pública previstas na Lei no
13.979/2020 no âmbito do sistema prisional, sendo certo que estão sendo
adotadas medidas com a finalidade de evitar o contágio nos
estabelecimentos prisionais, como a suspensão das visitas, e que o artigo
14 da Lei de Execução Penal prevê a assistência à saúde do preso, por
meio do atendimento médico, farmacêutico e odontológico. Ademais,
conforme dispõe o artigo 120, inciso II, da Lei de Execução Penal, os
presos provisórios e definitivos poderão obter permissão para sair do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003113-83.2020.8.26.0026 -Voto no 14177
6
estabelecimento, mediante escolta, quando houver necessidade de
tratamento médico, tudo a evidenciar que basta que o estado de saúde do
preso seja comunicado ao diretor do estabelecimento prisional, nos
termos do parágrafo único do artigo 120 da Lei de Execução Penal.
Nesse contexto, se restar comprovada a
insuficiência do tratamento realizado no estabelecimento prisional, tal
fato deverá ser comunicado, inicialmente, à autoridade administrativa da
unidade prisional, para que adote as providências necessárias.
Por fim, não há como acolher o pedido de
extensão dos efeitos do Habeas Corpus no 143.641/SP, no qual o
Supremo Tribunal Federal, concedeu o writ para determinar a
“substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da
aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do
CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de
crianças e deficientes, nos termos do art. 2o do ECA e da Convenção
sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo
186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e
outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição,
excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou
grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações
excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas
pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos nossos), consignando que,
em caso de reincidência, “o juiz deverá proceder em atenção às
circunstâncias do caso concreto, mas sempre tendo por norte os
princípios e as regras acima enunciadas, observando, ademais, a diretriz
de excepcionalidade da prisão.” (STF, HC no 143.641/SP, Rel.: Ministro
Ricardo Lewandowski, 2a Turma, Data de Julgamento: 20.02.2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003113-83.2020.8.26.0026 -Voto no 14177
7
No presente caso, observo que, conforme
consta das fls. 137/139 dos autos originais, já ocorreu o trânsito em
julgado das condenações impostas à agravante. Assim, não se trata de
prisão preventiva, mas de prisão decorrente de sentença condenatória
definitiva, sendo certo que o Habeas Corpus no 143.641/SP determinou a
substituição da prisão preventiva, e não da prisão penal, pela domiciliar,
tendo em vista a ausência de julgamento definitivo do mérito da causa.
Dessa forma, não se justifica, in casu, a
concessão da prisão domiciliar.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo em
execução, mantendo a r. decisão monocrática, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator